Tribunal: TJDFT
Processo: 0736912-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736912-19.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: MARCIA NALU GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A HONRA. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de intempestividade rejeitada, visto que interposto recurso dentro do prazo estabelecido no artigo 586, do Código de Processo Penal. 2. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime (CPP: art. 38). 3. Na hipótese, a falta do oferecimento da queixa-crime em tempo hábil deu azo à extinção da punibilidade pela decadência, eis que transcorrido prazo superior a 6 (seis) meses da ciência da autoria delitiva. 4. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 100, §3o, e 103, ambos do Código Penal, sustentando que não decaiu do direito do queixa, porquanto o prazo decadencial somente se iniciou após o decurso do lapso temporal para o oferecimento da denúncia pelo Parquet, tendo em vista que o STF reconheceu que a expressão de ódio contra os homoafetivos se amolda ao tipo penal do racismo, de ação penal pública incondicionada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; b) artigos 101 e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, e 12 e 16, ambos do Código de Processo Penal, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos X, XXXIV, alínea “a”, XXXV, XLII, LIV, LV e LIX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando afronta ao princípio do devido processo legal. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, no que diz respeito ao pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp 1517516/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 2/6/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no (REsp 1704602/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/5/2021). Outrossim, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação dos recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 101 e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, e 12 e 16, ambos do Código de Processo Penal, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1567929/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 2/6/2021). Tampouco merece trânsito o apelo especial no tocante à suposta negativa de vigência aos artigos 100, §3o, e 103, ambos do Código Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Cumpre assinalar que os fatos apresentados na queixa-crime pelo Querelante não são amparados pelas conclusões da Adin no 26, de 13/06/2019, publicada em 06/10/2020, pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a omissão legislativa e passou a dar interpretação conforme a Constituição à discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, passando a considerá-la crime punido pela Lei 7.716/89 (racismo) ou, em caso de homicídio, com a configuração de motivo torpe, o que se mostra mais gravoso à Querelada. Nesse ponto, assinalo que a interpretação conforme à Constituição, adotada no julgado acima, é uma técnica de interpretação utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as várias interpretações possíveis uma que a compatibiliza com a Carta Magna e, que, no caso dos autos, a partir do referido julgado, passou a orientar a interpretação aos temas pertinentes. Portanto, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a omissão legislativa, a partir do dia 06/10/2020, a nova interpretação passou a orientar as instâncias inferiores, devendo esta nova interpretação alcançar eventos futuros. No caso dos autos, os fatos narrados na queixa-crime são anteriores à decisão do Supremo Tribunal Federal referida e dizem respeito ao direito material, assim sendo, a decisão não pode ser interpretada in malam parte, de forma que indevido o pedido que visa retroagir na interpretação para atingir fatos pretéritos, em desfavor da Querelada, porquanto contraria o disposto no artigo 5o, inciso XXXIX e XL, da Constituição Federal. Assinala-se que a decisão impugnada não priva o Querelante de seus direitos, mas tão somente, cumpre a norma que estabelece o período temporal para propositura da ação (ID 27860585 - Pág. 7). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1852776/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). Assim, “Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp 1922524/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, o recorrente foi preso em flagrante pela prática dos crimes de ameaça, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e roubo e, quando de seu depoimento em 27/05/2019, relatou que, naquela data, houve um desentendimento com a Querelada, que havia praticado os fatos narrados na queixa-crime (ID n. 24278035), dando início ao prazo decadencial para a apresentação da queixa-crime. Não obstante, o recorrente propôs ação somente em 01/12/2019 (ID n. 24278029), quando ultrapassado o prazo de seis meses, que se encerrou em 26/11/2019. Destarte, salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá do direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Assim, transcorrido o prazo previsto no artigo 38, do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade da Querelada, declarada em sentença, está em conformidade com os termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, merecendo ser preservada (ID 27860585 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na mencionada transgressão ao artigo 5o, incisos X, XXXIV, alínea “a”, XLII, e LIX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto ao mencionado malferimento ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao alegado vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024